Tribunal: TJDFT
Processo: 0752051-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. IDADE AVANÇADA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. LAUDO PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE SUPORTE NA TOMADA DE DECISÕES. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para decretar a interdição provisória do réu, bem como determinar a suspensão do procedimento extrajudicial de conversão de união estável em casamento.
2. Nos termos do art. 1.767, I e III, do Código Civil, são sujeitos à interdição aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
3. Há indícios de violência patrimonial contra o interditado, pela transferência de vultosa quantia à companheira e a pessoa próxima a ela em período exíguo. Além disso, a idade avançada (92 anos) torna plausível a alegação de não ser plenamente capaz de gerir a sua vida financeira, de forma que o perigo da demora reverso recomenda, no caso concreto, que se mantenha a interdição liminar, em consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003).
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.